Tribunal: TJDFT
Processo: 0736354-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de dívida oriunda de relação obrigacional, alegando omissão quanto à comprovação documental dos fatos constitutivos do direito e à necessidade de reanálise do mérito. A embargada, por sua vez, pleiteia a condenação da embargante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à documentação comprobatória da dívida; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão; (iii) analisar a alegação de litigância de má-fé por parte da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.
4. O acórdão embargado analisou de forma precisa e fundamentada a comprovação da relação jurídica e da existência da dívida, afastando a alegação de ausência de documentação. A transcrição do trecho do voto condutor revela a devida apreciação dos fatos e do conjunto probatório.
5. A mera insatisfação com os fundamentos adotados na decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, uma vez que estes não se prestam a alterar ou revisar o mérito já julgado.
6. O prequestionamento dos dispositivos legais indicados está satisfeito, nos termos do art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento ficto, mesmo que os embargos sejam rejeitados.
7. A alegação de litigância de má-fé deve ser rejeitada, pois a interposição dos embargos de declaração, embora não tenha prosperado, não se revela manifestamente protelatória ou desprovida de fundamento plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de condenação por litigância de má-fé indeferido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, cabendo apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não constitui vício apto a ensejar embargos de declaração.
3. A interposição de embargos de declaração não caracteriza litigância de má-fé quando ausente prova inequívoca de intento meramente protelatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 489, § 1o; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22/8/2013. TJDFT, Acórdão no 1697833, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgado em 3/5/2023; Acórdão no 1697679, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, julgado em 4/5/2023.